Tribunal: TJES
Processo: 5021071-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021071-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Y. L. D. A.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC E DO § 13 DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/1998. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o fornecimento do medicamento natural leave full spectrum 5000mg/30ml, à base de canabidiol, prescrito para uso contínuo domiciliar. A agravante sustenta a gravidade de seu quadro clínico (Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista e outras comorbidades), a refratariedade a tratamentos convencionais, a imprescindibilidade do fármaco e a existência de autorização excepcional da ANVISA para importação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine à operadora de plano de saúde o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS e não enquadrado nas exceções legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses legais específicas. 4. O medicamento pleiteado é prescrito para uso contínuo em ambiente domiciliar e não se enquadra nas exceções relativas a antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) ou procedimentos previstos no rol da ANS. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é lícita a exclusão contratual de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS, ainda que haja prescrição médica, ressalvadas as hipóteses legais (AgInt no REsp 1.983.508/RS; REsp 2.071.955/RS). 6. A regra do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, que admite cobertura excepcional de tratamento não listado no rol da ANS, não afasta as exclusões expressas do caput do art. 10, exigindo, ademais, comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação da CONITEC ou de órgão internacional de renome. 7. Não há comprovação, nos autos, da eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, nem recomendação da CONITEC ou de órgão internacional de avaliação de tecnologias em saúde, o que afasta a probabilidade do direito. 8. A autorização excepcional da ANVISA para importação do produto não impõe à operadora o dever de custeio, especialmente em sede de tutela provisória. 9. A incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, não transforma a operadora em garantidora universal de tratamentos não previstos contratual e legalmente. 10. Ausente a probabilidade do direito, não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 12. É lícita a exclusão, nos contratos de plano de saúde, do fornecimento de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. 13. O § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 não afasta as exclusões do caput do mesmo artigo e exige comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgão técnico competente. 14. A autorização excepcional da ANVISA para importação de medicamento não gera, por si só, obrigação de custeio pela operadora de plano de saúde. 15. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e § 13; Lei nº 14.454/2022; RN nº 338/2013 da ANS, art. 19, § 1º, VI; RN nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, VI; Súmula 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.983.508/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/5/2022, DJe 19/5/2022; STJ, REsp 2.071.955/RS, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/03/2024, DJe 07/03/2024; TJMG, AI 1.0000.21.191954-3/001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 11/11/2021; TJPR, ApCiv 0028403-31.2019.8.16.0021, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 24/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5021071-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: YASMIN LEMOS DE ALMEIDA

AGRAVAD
A
:
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
YASMIN LEMOS DE ALMEIDA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, na ação de obrigação de fazer movida em face de
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento natural leave full spectrum 5000mg/30ml.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, destacando a gravidade de seu quadro clínico (Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista e outras comorbidades), a refratariedade aos tratamentos convencionais, a imprescindibilidade do medicamento prescrito por sua médica assistente, e o fato de possuir autorização excepcional da ANVISA para a importação do produto.

Por meio da decisão colacionada no evento 17410000, foi indeferido o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas no evento 17586206, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 18267067, opinando pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante nos autos de origem, consubstanciado no fornecimento, pela operadora do plano de saúde, de medicamento prescrito para uso contínuo em ambiente domiciliar.

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, entendo não terem sido preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, notadamente em razão da ausência de probabilidade do direito alegado.

O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI).

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’
É
lícita
a
exclusão
, na
Saúde Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo
os
antineoplásicos

orais
(e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os
incluídos
no
Rol
da
ANS
para
esse fim
. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)”
(AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

No mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania posicionou-se especificamente em relação a medicamento a base de canabidiol para uso domiciliar,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do Recurso Especial (Súmula nº 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do Recurso Especial (Súmula nº 282/STF). 5. A Lei nº 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na Lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. 7. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 2.071.955; Proc. 2023/0151582-5; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 05/03/2024; DJE 07/03/2024)

Acrescente-se que a Lei nº 9.656/98, com as alterações da Lei nº 14.454/22, passou a prever a possibilidade das operadoras fornecerem cobertura de tratamento ou procedimento médico que não esteja previsto no rol da ANS, exigida a comprovação de requisitos autorizadores de tal excepcionalidade, nos seguintes termos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

No caso em análise, verifico que o medicamente pleiteado (natural leave full spectrum 5000 mg/30ml) é prescrito para uso contínuo pela agravante em ambiente domiciliar, conforme a receita médica (evento 82788618 dos autos de origem), e não se enquadra nas exceções legais, uma vez que não se trata de antineoplásico oral ou de medicação assistida (
home care
).

Outrossim, não há nos autos comprovação da eficácia da medicação pretendida, tampouco recomendação da CONITEC ou de, pelo menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

Nesse contexto, não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal e contratual. No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIIMED JUIZ DE FORA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CANABIDIOL - MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - SAÚDE SUPLEMENTAR - EXCLUSÃO - LEGALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À MEDIDA – DESPROVIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. - Não obstante a possibilidade de pessoas físicas obterem autorização na ANVISA, em caráter excepcional, para importação de medicamento não registrado, desde que não seja expressamente proibido, não é possível compelir o plano de saúde ao fornecimento desse tipo de fármaco, especialmente em sede de tutela provisória, que pressupõe a presença concomitante do risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.191954-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. NOMINADA AÇÃO ORDINÁRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. Sentença de improcedência. Preliminar em contrarrazões. Dialeticidade. Afastada. Razões recursais que estão rebatendo dos fundamentos adotados na sentença e guardam relação com o cerne do que foi decidido, não havendo descompasso entre a insurgência manejada e os termos da decisão proferida. Ofensa ao princípio da dialeticidade não configurado. Mérito. Autor portador de epilepsia. Tratamento com medicamentos de uso domiciliar (canabidiol isodioflex e kepra). Negativa do plano de saúde. Cobertura não obrigatória (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998). Fármacos que não se enquadram nas exceções previstas do art. 12 da Lei nº 9.656/1998. Medicamentos de uso domiciliar. Exclusão expressa no contrato. Cláusula restritiva redigida em destaque e de fácil compreensão pelo consumidor. Negativa legítima da operadora do plano de saúde. Ademais, observância ao julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, dos recursos especiais nº 1.726.563/SP e nº 1.712.163/SP (tema 990), sob o rito dos recursos repetitivos, que firmou a tese no sentido de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Sentença mantida. Fixação de honorários recursais, observada a gratuidade da justiça. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0028403-31.2019.8.16.0021; Cascavel; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 24/07/2021; DJPR 26/07/2021)

Além disso, não é possível imputar à agravada obrigação não existente na avença e excluída do rol taxativo da ANS, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

A incidência das normas consumeristas na relação contratual das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a agravada tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida da paciente, independentemente de prévia previsão contratual. Os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuarias embasados nos custos e receitas de seus negócios jurídicos.

Assim, ausente a probabilidade do direito, diante da ausência de cobertura obrigatória do medicamento de uso domiciliar prescrito e da expressa exclusão contratual, não há que se falar em concessão da tutela provisória de urgência.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.